Tribunal: TCU
Processo: 006.931/2004-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1448/2020-TCU-Plenário Cuidam os autos de Levantamento de Auditoria realizado na construção do Instituto da Criança e do Adolescente, vinculado ao Hospital Universitário de Brasília da Fundação Universidade de Brasília (UNB) - Fiscobras 2004, julgado pelo Acórdão 1617/2012-TCU-Plenário (peça 13, p. 43-44), por meio do qual foram proferidas as seguintes determinações: 9.1. comunicar à FUB a possibilidade de contratar novamente a Fubra, em caráter excepcional, para continuidade do projeto de construção do Instituto da Criança e do Adolescente do Hospital Universitário de Brasília, caso aquela unidade a entenda imprescindível e desde que observadas as restrições delineadas nos Acórdão 1934/2004-TCU-Plenário e 1.233/2006 - Plenário; 9.2. determinar à FUB que, na hipótese de optar pela realização da contratação acima admitida: 9.2.1. fixe, no novo contrato, prazo de vigência estritamente necessário à rápida conclusão do projeto, eis que o vínculo já se estende desde o final do exercício de 2003; 9.2.2. limite a remuneração da fundação de apoio aos valores já sacados a esse título (R$ 126.274,14) na vigência do contrato 4.919/2003, visto que as atribuições da contratada foram limitadas pelo sétimo termo aditivo àquele contrato e que o referido valor é ainda superior à taxa de 2% inicialmente pactuada pelas próprias partes no terceiro e no quarto termos aditivos; 9.3. determinar à FUB que, caso não ocorra a contratação da fundação de apoio para continuidade do projeto, adote providências para imediata restituição à universidade dos saldos existentes na conta vinculada do projeto, devidamente demonstrados na prestação de contas a que se refere o inciso II do art. 3o da Lei 8.958/1994; Considerando que o processo havia sido encerrado pela então 6a Secretaria de Controle Externo em 16/8/2012 (peça 74), no entanto, por ocasião da alteração da estrutura organizacional do Tribunal e de procedimento de atualização das informações constantes dos sistemas SisMonitoramento e Conecta-TCU, verificou-se que os itens 9.2 e 9.3 da deliberação acima referida ainda constavam como pendentes de monitoramento; Considerando que, nos termos do art. 8o, inciso II, da Resolução 315 de 22/4/2020, as determinações de adoção de providências corretivas devem obrigatoriamente ser monitoradas; Considerando que, em documento constante à peça 75 dos autos, a UnB informou a este Tribunal que "não houve contratação da Fundação Universitária de Brasília (FUBRA), hoje Fundação de Gestão e Inovação (FGI), para continuidade do projeto de construção do Instituto da Criança e do Adolescente (ICA), vinculado ao Hospital Universitário de Brasília (HUB) "; Considerando ainda que, não tendo sido realizada a contratação da fundação de apoio para continuidade do projeto, deveriam ser adotadas providências para imediata restituição à universidade dos saldos existentes na conta vinculada do projeto; Considerando que, no mesmo documento à peça 75, a UnB informou sobre a instauração de Tomada de Contas Especial no âmbito do seu processo 23106.018691/2003, recebida no Tribunal e autuada sob o TC no Processo 026.923/2016-5 ; Considerando que recentemente o Tribunal implantou a ferramenta Conecta-TCU em todas as 68 Universidades, o que lhes permite o acesso on-line e integral aos processos de controle externo por meio de servidores indicados pelos Reitores como legitimados; Considerando que os autos de Monitoramento possuem caráter de procedimento interno do TCU, sem a abertura do contraditório na maioria das vezes, e que, em atenção aos princípios da economicidade, eficiência e desburocratização, entende-se como desnecessário que se expeça comunicação quanto ao teor da deliberação aprovada; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 243, 250, inciso II e 250 do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 155, de 4 de dezembro de 2002, ante as razões expostas, em: a) considerar como insubsistente, por perda de objeto, o item 9.2 e seus subitens do Acórdão 1617/2012-TCU-Plenário ; b) considerar atendido o item 9.3 do Acórdão 1617/2012-TCU-Plenário ; c) dispensar que seja expedida comunicação à Fundação Universidade de Brasília quanto ao teor da deliberação, considerando que a instituição pode acessar os autos de forma integral por meio da plataforma Conecta-TCU; d) arquivar o presente processo. 1. Processo TC- Processo 006.931/2004-6 (RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO) 1.1. Apensos: Processo 005.616/2007-3 (RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO) 1.2. Responsáveis: Lauro Morhy (CPF XXX.287.841-XX), Timothy Martin Mulholland (CPF XXX.829.971-XX), Edeijavá Rodrigues Lira (CPF XXX.353.601-XX) e Aloísio Cezar Rabelo Machado (CPF XXX.183.311-XX). 1.3. Interessado: Fundação Universidade de Brasília 1.4. Órgão/Entidade: Fundação Universidade de Brasília 1.5. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.6. Representante do Ministério Público: não atuou 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEduc). 1.8. Representação legal: não há. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.